Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712516-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: JOÃO PAULO CAVALCANTI DE RESENDE, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO. ENTREGA NÃO REALIZADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA INATIVA HÁ ANOS. EXCLUSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. VARIAÇÃO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não há nulidade pela ausência de citação da empresa, supostamente participante do grupo econômico, quando a ação foi ajuizada também contra as demais empresas, que, por sua vez, não sofreram prejuízo em suas defesas. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações judiciais entre clientes, pessoas naturais, e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais. 4. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo, garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação de cumprir, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. 5. Afasta-se a responsabilidade solidária da ré ante a comprovação de sua inatividade e a ausência de elementos que evidenciem a sua participação no grupo econômico e/ou na cadeia de fornecimento dos serviços. 6. O reconhecimento do grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas, com unidade na administração, finalidade e gerenciamento. 7. Ainda que tenha havido a cessão das cotas societárias, a demonstração da relação de interdependência com as sociedades administradas pelo ex-sócio evidencia o pertencimento ao grupo econômico. 8. As instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos (CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II). 9. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 10. Não há que se falar em restituição de valores com incidência de variação cambial, pois não se admitem convenções de pagamento dessa natureza (CC, art. 318). 11. O inadimplemento das rés quanto à entrega da moeda estrangeira, por si só, não viola direitos da personalidade a ensejar a condenação por danos morais. 12. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic, desde a data da citação (CC, arts. 406 e 405). Precedentes STJ e TJDFT. 13. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor e da sexta ré conhecidos e não providos. Recurso da segunda ré conhecido e provido. Recurso da oitava ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 47285296 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 75. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 76. Precedente: Acórdão no 987202, 20110710146930APC, Relator Arnoldo Camanho 4a Turma Cível, Data de Julgamento 07/12/2016, publicado no DJE de 15/12/2016, pág. 275/320. 77. O BACEN informou que a ré possuía vínculo de correspondente cambial com a IEX de 2/10/2012 a 22/1/2020 (ID no 38793382). A encomenda de moeda estrangeira foi realizada em 8/1/2020 e 24/1/2020, de modo que apenas a primeira operação ocorreu durante a vigência do contrato de correspondência cambial entre a IEX e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, tal como decidiu o Juiz. (...) 82. Ainda que o negócio jurídico de compra de moeda estrangeira futura seja vedado para pessoas naturais pela legislação e que as rés não tenham cadastrado a operação no sistema fornecido pela corretora, o consumidor não pode ser prejudicado pela conduta da apelante, que contribuiu para a legítima expectativa de cumprimento do contrato. Vale lembrar que todas as empresas participantes do negócio jurídico, em algum momento, tiveram relação de correspondentes cambiais. 83. A suposta vedação é feita por circulares do Banco Central, que dificilmente o homem médio tem acesso e conhecimento quanto aos procedimentos e exigências impostas. Ademais, nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”. 84. Como o serviço/produto é ofertado por empresa dentro de shopping, é plausível que o consumidor creia que a aquisição é legal e que as obrigações serão cumpridas. Não há prova de que o apelado tenha sido devidamente informado sobre a natureza da operação e os riscos, o que viola o dever de transparência e de informação contidos nos arts. 4o, caput e 6o, III, ambos do CDC. Os consumidores não podem ser prejudicados pela conduta irregular praticada pelas empresas envolvidas, dentre elas a apelante. 85. Se as empresas citadas pela apelante, J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., agiram em desconformidade com a legislação e com o contrato firmado, oferecendo pactos que não se adequavam às resoluções do BACEN, a questão deve ser resolvida entre elas e a apelante, em eventual ação regressiva (CCB, arts. 283 a 285), pois diante da responsabilidade objetiva, não cabe análise de quem atuou de forma culposa na contratação do produto/serviço, ainda mais quando é dever da corretora fiscalizar as operações e transações realizadas pelos seus correspondentes no período de vigência da relação de representação cambial.” (ID 43088753 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 47285296 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030